Tribunal: TJMT
Processo: 1043018-16.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043018-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERONIMO SANTANA DE SOUZA - CPF: 314.423.661-68 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem a apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e a verificação da correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros legalmente previstos, revela-se imprescindível a produção de prova pericial contábil, diante da elevada complexidade técnico-contábil da matéria.

A realização de julgamento antecipado da lide, sem a prévia instrução probatória adequada, notadamente com a supressão da prova técnica essencial, configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia contábil, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1043018-16.2021.8.11.0041

APELANTE: JERÔNIMO SANTANA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JERÔNIMO SANTANA DE SOUZA
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança nº 1043018-16.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o requerente não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado com o desfecho da demanda, o apelante sustenta, inicialmente, que é servidor público aposentado da Polícia Civil do Estado, tendo se aposentado no ano de 2013, circunstância que lhe conferiu o direito ao levantamento das cotas do PASEP acumuladas ao longo de toda a sua vida funcional.

Afirma que, ao proceder à consulta e posterior saque do saldo existente, foi surpreendido com valor que reputa absolutamente incompatível com o tempo de serviço prestado e com os depósitos que deveriam ter sido regularmente efetuados e atualizados.

Aduz que, a partir da análise dos extratos bancários e de laudo contábil particular juntado aos autos, constatou a existência de inconsistências relevantes, consubstanciadas na ausência de aplicação dos índices corretos de atualização monetária e de juros remuneratórios legalmente previstos, o que teria ocasionado significativo prejuízo patrimonial.

Sustenta, nesse contexto, que a quantia efetivamente disponibilizada pelo Banco do Brasil não reflete o montante real que deveria ter sido creditado em sua conta individual do PASEP.

O apelante argumenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de que a instituição financeira atuaria apenas como agente pagador, limitado a cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Defende que tal compreensão desconsidera o disposto no art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, que atribui expressamente ao Banco do Brasil a administração do programa, incluindo a manutenção das contas individualizadas dos servidores.

Assevera que, na condição de administrador das contas vinculadas ao PASEP, compete ao Banco do Brasil não apenas o creditamento e a liberação dos saques, mas também a correta aplicação dos índices de atualização e a guarda diligente dos valores depositados, respondendo objetivamente por eventuais falhas na gestão dos recursos.

Nessa linha, sustenta ser inequívoca a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar no polo da demanda, bem como sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pelo titular da conta.

O recorrente destaca que a jurisprudência pátria, inclusive de Tribunais Estaduais e Tribunais Regionais Federais, é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil pelos danos decorrentes de saques indevidos, ausência de correção monetária ou má gestão das contas do PASEP, citando diversos precedentes que, em situações análogas, culminaram na condenação da instituição financeira à recomposição do saldo devido aos servidores.

Sustenta, ainda, que não há falar em prescrição da pretensão, uma vez que o prazo prescricional somente se inicia a partir da efetiva ciência do dano, nos termos do princípio da
actio nata
.

Argumenta que apenas teve acesso às informações detalhadas sobre sua conta PASEP quando solicitou os extratos junto ao banco, ocasião em que pôde identificar as irregularidades, razão pela qual o ajuizamento da ação ocorreu dentro do lapso temporal legalmente admissível.

O apelante discorre longamente sobre a evolução legislativa do PASEP, desde a instituição do programa pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, ambas de 1970, passando pela unificação dos fundos promovida pela Lei Complementar nº 26/1975, até as alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 13.677/2018, enfatizando que, embora a destinação das contribuições tenha sido alterada, o patrimônio acumulado nas contas individuais dos servidores foi expressamente preservado pelo texto constitucional.

Afirma que, ao longo de sua carreira no serviço público, sofreu descontos e contribuições compulsórias destinadas ao fundo, criando-se uma verdadeira “poupança forçada”, a qual deveria ter sido devidamente atualizada até a data do saque.

Defende que a ausência dessa recomposição monetária configura enriquecimento indevido da instituição financeira, que teria se beneficiado da administração de vultosos recursos sem repassar aos titulares os rendimentos legalmente devidos.

Argumenta que a prova documental acostada aos autos, especialmente a planilha de cálculos elaborada por profissional habilitado, demonstra de forma clara a diferença entre o valor efetivamente recebido e aquele que deveria ter sido creditado, considerando-se a aplicação dos índices corretos de correção e juros.

Ressalta que tais cálculos não foram devidamente impugnados pelo réu, o que reforçaria a verossimilhança das alegações autorais.

Defende, outrossim, que a responsabilidade do Banco do Brasil é objetiva, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, haja vista tratar-se de prestação de serviço bancário.

Sustenta que a falha na prestação do serviço está caracterizada pela ausência de comprovação da regularidade dos lançamentos e saques efetuados na conta PASEP, impondo-se o dever de indenizar os danos materiais suportados.

O apelante também requer a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, por alegar não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, invocando, para tanto, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como no art. 98 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o Banco do Brasil S.A. à restituição dos valores indevidamente subtraídos ou não atualizados da conta PASEP, conforme apurado em laudo pericial, com a incidência de correção monetária e juros legais desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, ofertadas no Id. 255791202, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Deferido o parcelamento (Id. 264271275), o apelante comprovou o pagamento das 6 parcelas (Id’s. 256487679, 267682292, 300758899 e 301415368).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que o requerente não desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] No caso dos autos, a pretensão do autor surgiu na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2013, segundo afirmação e documentos apresentados na petição inicial.

Ainda, houve o recolhimento das custas iniciais pela parte autora, inexistindo nos autos o deferimento da gratuidade de justiça.

Desta forma, rejeito as preliminares de impugnação a justiça gratuita, de ilegitimidade passiva e de competência exclusiva da justiça federal, bem como a prejudicial de mérito de prescrição.

Prosseguindo. Quanto ao mérito.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos na inicial, no caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pelo requerente conduz à improcedência do pedido.

Isso porque o requerente sustenta a má gestão do saldo de sua conta vinculada do PASEP, devolvendo-lhe valor a menor, imputando ao banco réu conduta ilícita a ensejar o dever de reparar.

Da análise dos elementos de convicção carreados aos autos, não se evidencia o desvio de valores por parte do banco requerido, carecendo de verossimilhança as alegações da parte requerente, o que desautoriza a inversão do ônus da prova, nos termos da legislação consumerista.

Com efeito, verifica-se dos extratos que instrui a petição inicial (id’s nºs 71415452 e 71415454), relativo ao período de 01/07/1999 a 29/06/2018 e 30.06.2006 a 08.08.019, que há diversos lançamentos que se referem a pagamentos realizados ao titular da conta PASEP, sob denominação de “PAGTO RENDIMENTO FOPAG: 03507415000144” ocorrendo por 7 vezes; “PAGTO ABONO ANT2002” ocorrendo por 2 vezes; “PGTO RENDIMENTO C/C: 3349/0001122”, ocorrendo por 9 vezes e “PGTO LEI 13.677 C/C 3499/1122” ocorrendo 1 vez.

Destarte, caberia à parte requerente o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos.

Assim, a fim de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, cabia comprovar que não recebeu em folha de pagamento ou em conta corrente os valores debitados de sua conta PASEP nos períodos identificados sob as rubricas em questão, como consta do aludido extrato, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, de cujo ônus não se desincumbiu.

Como se denota do extrato, ocorreram vários pagamentos, seja mediante crédito em conta, seja por intermédio de credito em folha de pagamento, como ressaltado, de modo que o alegado saque indevido da conta vinculada do PASEP do requerente em decorrência de falha na prestação dos serviços pelo requerido não resultou demonstrado nos autos.

Ademais, consoante já relatado, instado a se manifestar quanto as provas que pretendia produzir, o requerente no Id. 94946838, manifestou quanto a inexistência de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa.

[...]

Afinal, competia ao requerente trazer aos autos extratos de suas contas bancárias e os demonstrativos de pagamento dos períodos em que ocorreram os créditos a título de PASEP, mediante as rubricas constantes dos extratos de id’s nºs 71415452 e 71415454, o que deixou de fazer, circunstância que afasta o dever de indenizar.

[...]

Destarte, inexistindo conduta ilícita perpetrada pelo banco requerido, não há se cogitar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Dispositivo:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos

iniciais
, com resolução de mérito,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 255791194).

Pois bem. A lide instaurada versa sobre a apuração de eventual desfalque na conta individual vinculada ao PASEP titularizada pelo Autor, bem como sobre a existência de supostas inconsistências na atualização monetária dos valores que deveriam ter sido corretamente corrigidos. Cuida-se, portanto, de controvérsia dotada de inequívoca complexidade técnico-contábil, cuja adequada elucidação não prescinde da produção de prova pericial especializada.

Com efeito, apenas mediante a realização de perícia contábil será possível aferir, com o grau de segurança e precisão exigido pelo ordenamento jurídico, os índices de correção monetária efetivamente aplicáveis ao caso concreto, a metodologia de cálculo empregada ao longo do período controvertido e, por conseguinte, a eventual existência de prejuízo patrimonial suportado pela parte autora.

A supressão desse meio de prova, manifestamente essencial ao deslinde da controvérsia, compromete não apenas a higidez do conjunto probatório que embasou a decisão recorrida, mas também o próprio exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a sentença foi prolatada sem o suporte técnico indispensável à correta apreciação da matéria fática controvertida. Tal circunstância evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade do
decisum
.

Cumpre salientar, outrossim, que a própria natureza da controvérsia, marcada por elevada complexidade técnica e por cálculos contábeis que envolvem critérios específicos de atualização monetária ao longo de extenso lapso temporal, extrapola o âmbito do conhecimento jurídico ordinariamente exigido na atividade jurisdicional, reclamando, por isso, o aporte de subsídios técnicos especializados.

Nessas circunstâncias, revela-se indispensável a adequada dilação probatória, especialmente mediante a realização de perícia contábil, a fim de conferir segurança, precisão e legitimidade à formação do convencimento judicial.

Desse modo, o julgamento antecipado da lide, sem a prévia produção da prova pericial requerida e necessária, revela-se prematuro e em desconformidade com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, configurando vício processual insanável que contamina a sentença e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
PASEP - JULGAMENTO ANTECIPADO - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Em demandas que envolvem apuração de eventual desfalque em conta vinculada ao PASEP e correção monetária de valores desde 1986, revela-se indispensável a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade técnica da matéria.
A supressão da prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando error in procedendo e maculando de nulidade a sentença proferida sem a devida instrução probatória.

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.
”

(N.U 1002501-31.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE – CASSAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA RECORRIDA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

1. O julgamento antecipado da lide, entendendo pela improcedência do pedido, com base na falta de prova, cerceou o direito da autora ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP.

2. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.

3. Deve ser desconstituída a sentença recorrida, de ofício, pelo Julgador de Segundo Grau de jurisdição, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para se chegar à verdade real.

4. Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, sobretudo, a realização de perícia técnica.
”

(N.U 1001849-13.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (Destaquei)

É certo, ainda, que a direção da fase instrutória integra a esfera de atuação do Magistrado, que figura como destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios requeridos pelas partes.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que compete ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a produção das provas indispensáveis ao julgamento do mérito, bem como indeferir aquelas que se mostrem irrelevantes, desnecessárias ou de caráter meramente procrastinatório.

Todavia, tal prerrogativa judicial não ostenta caráter ilimitado. Ao revés, deve ser exercida em consonância com as garantias fundamentais do processo, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, como ocorre na apuração contábil dos valores ora discutidos.

Nessas hipóteses, a prova pericial não se apresenta como faculdade, mas como instrumento essencial à adequada reconstrução dos fatos controvertidos e à formação de um juízo de convicção seguro.

A dispensa indevida da prova técnica, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura vício procedimental relevante, consubstanciado em
error in procedendo
, por vulnerar os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a regularidade do julgamento.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória, restando, por conseguinte, prejudicada a apreciação do mérito do recurso de apelação.

Diante do exposto,
julgo
PREJUDICADO
o presente recurso de apelação, e
ANULO
a sentença de primeiro grau, determinado o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026